Tribunal: TCU
Processo: 005.724/2024-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:
MONITORAMENTO. Monitoramento de determinação contida no item 9.5 do Acórdão 53/2024-TCU-Plenário, processo TC 026.498/2020-0, acerca de utilização de recursos de precatório do Fundef pelo Município de Salgueiro/PE para pagamento irregular de rateio/abono

Inteiro teor:
Acórdão 461/2025-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 143, inciso V, alínea "e", e 183, parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, em prorrogar o prazo, por mais 15 dias, a contar do término do prazo anteriormente concedido, para que o Município de Salgueiro/PE cumpra as determinações exaradas no Acórdão 53/2024-TCU-Plenário , proferido no TC Processo 026.498/2020-0 (peça 246). 1. Processo TC- Processo 005.724/2024-4 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: Município de Salgueiro - PE. 1.2. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Educação, Cultura, Esporte e Direitos Humanos (AudEducação). 1.5. Representação legal: Julio Tiago de Carvalho Rodrigues (23610/OAB-PE), representando Prefeitura Municipal de Salgueiro - PE. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.